Tribunal: TJSP
Processo: 1002437-44.2017.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Funcionalismo – revisão geral anual – impugnação da decisão de origem por quem não é parte na demanda - ilegitimidade recursal – sentença de improcedência dos pedidos mantida – apelação não conhecida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000376400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002437-44.2017.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é
apelante MAURO ALAMINUS MARTINS JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA),
é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso. V. U. Declara o 2o juiz., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de maio de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1002437-44.2017.8.26.0505
Apelante: Marcio Giovanni Maggiotto
Apelado: Municipalidade de Ribeirão Pires
Comarca: Ribeirão Pires
Vara: 3a Vara
Juíza prolatora: Dra. Jessica Pedro
TJSP (voto no 16109)
Funcionalismo revisão geral anual impugnação
da decisão de origem por quem não é parte na
demanda - ilegitimidade recursal
sentença de
improcedência dos pedidos mantida apelação não
conhecida
Apelação cível manejada por Marcio Giovanni
Maggiotto nos autos de processo pelo rito ordinário ajuizado por Mauro
Alaminus Martins Junior em face da Municipalidade de Ribeirão
Pires, os quais tramitaram na 3a Vara daquela Comarca, cujos pedidos
foram
julgados
improcedentes,
após
declaração
incidental
de
inconstitucionalidade da Lei 5.547/2011, condenando a parte autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários de
sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa, com respaldo no
art. 85, §2o, caput, do CPC, observada a gratuidade.
Vindica o apelante a desconstituição da r.
sentença, sustentando a constitucionalidade da Lei 5.547/2011, a não
aderência à Súmula Vinculante no 42, a autonomia municipal, a ausência
de índices inflacionários e a concessão da revisão geral anual no ano de
2018, pelo INPC, bem como o aumento da folha de pagamento pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Município.
Recurso tempestivo e bem processado.
Em contrarrazões, a requerida indica preliminar
de não-conhecimento do recurso por ilegitimidade recursal e, no mais,
pugna, em suma, pela mantença do julgado.
A parte recorrente foi intimada para se
manifestar sobre a preliminar aduzida em contrarrazões.
Peticiona o advogado Jorge Luiz de Souza
Carvalho informando que houve a dissolução da sociedade de advocacia
e que renunciou expressamente os poderes outorgados por Mauro A. M.
Junior, devendo figurar exclusivamente como patrono da parte
outorgante o Dr. Felipe Bastos de Paiva Ribeiro (OAB 238.063), também
constituído por Mauro como seu patrono. Comprova o envio de carta
registrada ao ex cliente.
Decorrido
o
prazo
sem
manifestação
do
recorrente, retornaram os autos conclusos.
Tal, em abreviado, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Demanda pelo rito ordinário ajuizada por Mauro
Alaminus Martins Junior em face da Municipalidade de Ribeirão
Pires objetivando o reconhecimento do direito à revisão geral anual pelo
INPC, desde a vigência da Lei 5.547/2011, ou, subsidiariamente,
reconhecer o direito à indenização por omissão legislativa do chefe do
Executivo, condenando a requerida ao pagamento dos valores devidos a
esse título vencidos e vincendos, incluindo vencimentos mensais, abono
anual e demais incidentes e componentes da remuneração básica.
Requer ainda seja reconhecido o direito à hora intrajornada para servidor
estatutário, decretando a omissão legislativa, com a condenação da
requerida ao pagamento de uma hora-extra por dia, pela supressão
indevida da hora intrajornada, respeitando o lapso prescricional,
condenando a requerida ao pagamento dos títulos vencidos e vincendos
decorrentes da exoneração indevida, incluindo-se abono anual, e ao
pagamento de horas extraordinárias, com o respectivo adicional da
indevida extinção e supressão das horas depositadas em bancos de
horas.
Após regular tramitação, sobreveio a sentença
de improcedência dos pedidos.
Conforme relatado houve a interposição de
recurso de apelação em nome de Marcio Giovanni Maggiotto. A
requerida apontou, em preliminar de contrarrazões, a ilegitimidade
recursal.
Intimada a parte apelante para se manifestar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quedou-se inerte.
O recurso não merece ser conhecido.
De proemio, consigna-se que um dos advogados
constituídos pelo autor renunciou os poderes que lhe foram outorgados.
No entanto, há outro advogado, Felipe Bastos de Paiva Ribeiro, que
defende os interesses do autor, constituído desde o ajuizamento da
demanda (fls. 9). Logo, encontra-se o requerente bem representado por
advogado regularmente constituído desde o início.
Consigna-se, ainda, que o advogado Felipe
Bastos de Paiva Ribeiro (OAB: 238063/SP) foi regularmente intimado no
Diário de Justiça Eletrônico do dia 31.03.2020 (fls. 1.383 do DJe) para que
se manifestasse em 5 dias sobre eventual ilegitimidade recursal,
entrementes, o prazo decorreu sem pronunciamento do apelante.
Dito isto, não se pode deixar de reconhecer que
o apelante Marcio Giovanni Maggiotto não é parte na demanda, vez
que esta foi ajuizada por Mauro Alaminus Martins Junior.
Nesse
contexto,
resta
caracterizada
a
ilegitimidade do recorrente para impugnar a decisão proferida na origem,
em razão de não estar inserido em quaisquer dos polos da ação judicial,
valendo ressaltar a impossibilidade de vindicar o reconhecimento de
direito alheio em nome próprio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sendo assim, diante da ilegitimidade recursal do
recorrente, de rigor o não conhecimento o recurso.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
1 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar Begründet
von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338). RGRK-
STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
2 2 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, não
conheço ao recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 50.133
Apelação Cível no 1002437-44.2017.8.26.0505
Comarca: Ribeirão Pires
Apelante: Mauro Alaminus Martins Junior
Apelado: Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
10B77B01
10
11
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
10C5D55A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002437-44.2017.8.26.0505 e o código de confirmação da tabela acima.